Tribunal: TJSP
Processo: 2026596-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência da Municipalidade em face da decisão que determinou o recolhimento das custas respectivas para citação do executado – Desacolhimento – Atenção ao princípio da colegialidade – Necessidade de distinção dos conceitos de custas processuais e de despesas postais – Recolhimento pela Municipalidade que se impõe, diante da impossibilidade de se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência da Municipalidade em face da decisão que determinou o recolhimento das custas respectivas para citação do executado – Desacolhimento – Atenção ao princípio da colegialidade – Necessidade de distinção dos conceitos de custas processuais e de despesas postais – Recolhimento pela Municipalidade que se impõe, diante da impossibilidade de se atribuir ao Poder Judiciário o pagamento de serviço prestado por terceiro, cujo interesse é da própria exequente – Outrossim, tal entendimento se coaduna ao disposto no Provimento CSM no 2.292/2015 – Manutenção da r. decisão recorrida - Recurso desprovido.